Tribunal: TJPA
Processo: 0835342-76.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5916 - Impostos
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0835342-76.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA., LOJA ELECTROLUX COMERCIO VIRTUAL DE ELETRODOMESTICOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA EM 2022. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTENA. ANTERIORIDADE ANUAL AFASTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto por Loja Electrolux Comércio Virtual de Eletrodomésticos Ltda contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Estado do Pará, reformando a sentença para permitir a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se a cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará no exercício de 2022 deve observar a anterioridade anual além da noventena; e (ii) se é cabível o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Tema 1.266 da repercussão geral do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 no sentido de que a LC nº 190/2022 não institui nem majora tributo, mas apenas confere eficácia à legislação estadual preexistente, devendo observar apenas a anterioridade nonagesimal para início de sua produção de efeitos.
4. A cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará, com base em legislação estadual válida desde 2015 e condicionada à edição de norma complementar federal, é legítima a partir do cumprimento da noventena prevista no art. 3º da LC nº 190/2022.
5. O pedido de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo das ADIs ou do Tema 1.266 do STF não encontra amparo, pois os acórdãos das ADIs foram publicados e não há impedimento legal à aplicação do entendimento consolidado.
6. A anterioridade anual foi corretamente afastada, pois não houve criação nem aumento de tributo, tratando-se de regulamentação de exação já existente, razão pela qual não se configura lesão a direito da contribuinte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará no exercício de 2022 é válida, desde que observada a anterioridade nonagesimal, conforme disposto no art. 3º da LC nº 190/2022.
2. A anterioridade anual é inaplicável à hipótese, por inexistência de instituição ou majoração de tributo.
3. O sobrestamento do feito não é cabível após publicação dos acórdãos das ADIs 7066, 7070 e 7078, que confirmaram a constitucionalidade do art. 3º da LC nº 190/2022.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; LC nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, ADI 7070 e ADI 7078, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 29.11.2023, publ. DJe 06.05.2024; STF, RE 1287019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; TJPA, ApCív 0833223-45.2022.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 04.11.2024.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.
Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0835342-76.2022.8.14.0301
AGRAVANTE: LOJA ELECTROLUX COMÉRCIO VIRTUAL DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ID n. 22605640) interposto por LOJA ELECTROLUX LTDA, em face da Decisão Monocrática de ID n. 20234990 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Em suma, o Agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, o feito deve ser sobrestado até o julgamento definitivo das ADIs (7.066 e 7.070) e/ou do Tema de Repercussão Geral (n. 1.266/STF) prejudiciais.

Afirma que, resta clara a aplicabilidade da anterioridade ao caso, por motivos não considerados no julgamento inicial das ADIs 7.066, 7.070 e 7.078 (a ser integrado em Embargos de Declaração) e, consequentemente, pela r. decisão agravada, a saber: (a) a incidência da anterioridade nas hipóteses de aumento indireto da carga tributária; (b) o fato de que a LC n. 190/2022 provocou, ainda que indiretamente, o aumento do ICMS devido em operações interestaduais com consumidores finais não contribuintes; e (c) as circunstâncias que denotam que o art. 3º da LC n. 190/2022 se reporta indiretamente à anterioridade anual.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 23580506), na ocasião o Agravado expõe que, inconformada com o provimento monocrático do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, a empresa Agravante reitera, desta feita em recurso direcionado a julgamento Colegiado desta Corte Estadual, os mesmos argumentos já ofertados nas contrarrazões ao apelo do Estado.

Fundamenta que, o julgamento monocrático se deu diante da jurisprudência firmada pelo STF por ocasião do julgamento o tema 1093, assim como, tal qual melhor demonstrado adiante, no que já decidido pela Corte Suprema a quando do julgamento das ADI 7.066, 7.070 e 7.078.

Argumenta que, a instituição de normas gerais pela Lei Complementar Nacional Tributária não cria, nem majora tributos. Apenas a lei estadual o faz. Ou seja, não há o que se falar em instituição nem majoração de tributo pela LC 190/22, não se tratando dos casos de observação às anterioridades defendidas pela Agravante e acolhidas pela sentença reformada, estando os Estados, a partir da vigência da LC 190/22, legitimados para exercer seu poder constitucional de tributar.

Elenca que, ademais, o art. 3° da LC 190/22 em momento algum diz que a cobrança do DIFAL deva ocorrer no exercício seguinte e após noventa dias de sua publicação. Ele dispõe, em sua literalidade: “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.”

Sustenta que, quando o art. 3° da LC dispõe que, quanto à produção de efeitos, deve ser observado o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da CF/88, ele não está a dizer que o prazo de noventa dias precisa ser contado da publicação da Lei Complementar. O artigo apenas dispõe o óbvio, em sua literalidade, apenas ordena a observação à norma constitucional, significando que, quando num determinado ente federativo competente houver instituição ou aumento de tributo, deve ser atendida a anterioridade nonagesimal. Assim, o artigo 3° da LC 190/22 não diz, nem poderia dizer, que os Entes Federativos não poderiam cobrar o diferencial de alíquotas antes de decorridos noventa dias da publicação da Lei, muito menos que só poderiam cobrar no exercício financeiro seguinte (2023). Apenas diz que a produção de efeitos não deve ignorar a anterioridade nonagesimal quando, em determinado ente federativo, houver agravamento da carga tributária, mediante a criação ou aumento de tributo, que antes não havia.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Agravado, para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra, na Ação de Mandado de Segurança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.
2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 20234990):

“(...) Decido.
I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
II – MÉRITO
A matéria em apreço fora submetida à Suprema Corte que, analisando a questão no âmbito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.469/DF e do Recurso Extraordinário n.º 1.287.019/DF, sob o rito da repercussão geral, fixou a seguinte tese no Tema n.º 1.093: "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais".
Na oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu a cobrança do imposto até a superveniência de normativa complementar federal, com modulação de efeitos a partir do ano de 2022.
Saliente-se que quando do julgamento do Tema n.º 1093, o STF não declarou a inconstitucionalidade das leis estaduais que regulavam a matéria, modulando os efeitos de tal decisão para o exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Colaciono abaixo a ementa do precedente vinculante:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito tributário. Emenda Constitucional nº 87/2015. ICMS. Operações e prestações em que haja a destinação de bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em estado distinto daquele do remetente. Inovação constitucional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, I e III, a e b; e art. 155, § 2º, XII, a, b, c, d e i, da CF/88). Cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade. Tratamento tributário diferenciado e favorecido destinado a microempresas e empresas de pequeno porte. Simples Nacional. Matéria reservada a lei complementar (art. 146, III, d, e parágrafo único, da CF/88). Cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15. Inconstitucionalidade.
1. A EC nº 87/15 criou nova relação jurídico-tributária entre o remetente do bem ou serviço (contribuinte) e o estado de destino nas operações com bens e serviços destinados a consumidor final não contribuinte do ICMS. O imposto incidente nessas operações e prestações, que antes era devido totalmente ao estado de origem, passou a ser dividido entre dois sujeitos ativos, cabendo ao estado de origem o ICMS calculado com base na alíquota interestadual e ao estado de destino, o diferencial entre a alíquota interestadual e sua alíquota interna.
2. Convênio interestadual não pode suprir a ausência de lei complementar dispondo sobre obrigação tributária, contribuintes, bases de cálculo/alíquotas e créditos de ICMS nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto, como fizeram as cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta do Convênio ICMS nº 93/15.
3. A cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, ao determinar a extensão da sistemática da EC nº 87/2015 aos optantes do Simples Nacional, adentra no campo material de incidência da LC nº 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte, à luz do art. 146, inciso III, d, e parágrafo único, da Constituição Federal.
4. Tese fixada para o Tema nº 1.093: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.
5. Recurso extraordinário provido, assentando-se a invalidade da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio nº 93/1, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte.
6. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado, de modo que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão deverá produzir efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS nº 93/15, cujos efeitos deverão retroagir à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI nº 5.464/DF. Ficam ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.
(RE 1287019, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Relator (a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-099 DIVULG 24-05-2021 PUBLIC 25-05-2021)

Em síntese, foi fixada a tese de que “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe a edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Nesse sentido, o STF consignou que caberia à Lei Complementar regulamentar a EC Nº 87/15, motivo pelo qual o convênio do CONFAZ e as subsequentes leis estaduais não poderiam “suprir a ausência de lei complementar para efeito de tributação pelo ICMS”.
Fixada a tese acima, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, aplicando-os apenas ao exercício financeiro de 2022, ressalvando a sua aplicação às ações em curso quando do julgamento do Recurso Extraordinário. Após o julgamento acima mencionado, no dia 04/01/2022 foi promulgada a Lei Complementar nº 190/2022, dispondo acerca das normas gerais sobre o ICMS/DIFAL.
A princípio, destaco que no âmbito do Estado do Pará a cobrança do DIFAL nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do ICMS fora instituída pela Lei Estadual nº 8.315/2015, de 03 de dezembro de 2015, cujo fundamento de validade decorre da própria Constituição Federal, que, no seu art. 155, § 2.º, incisos VII e VIII, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 87/2015, atribui competência aos entes estatais para a instituição da exação nas operações interestaduais envolvendo destinatários finais não contribuintes.
Em que pese a validade do normativo, o referido diploma estadual carecia de condição de eficácia, pela ausência de lei complementar federal que estipulasse normas gerais atinentes ao ICMS-DIFAL, circunstância esta que chegou a termo com a superveniente publicação da Lei Complementar n.º 190/2022, sendo, atualmente, plenamente eficaz a legislação estadual a respeito do tema. Interpretação idêntica foi firmada pela Suprema Corte, quando do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 1.221.330/SP (leading case do Tema n.º 1.094), no qual restou fixada a seguinte tese:
"após a Emenda Constitucional n.º 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a Emenda Constitucional n.º 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar n.º 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar n.º 114/2002" (grifos nossos).
A tese preceitua que as Leis Estaduais posteriores à EC nº 87/2015 são constitucionais, necessitando somente de Lei Complementar Federal como condição de eficácia, o que foi atendido pela edição da LC nº 190/2022.
O problema é que a lei complementar só foi publicada em 5 de janeiro de 2022. Com isso, desde a sua edição, começou o debate sobre o início dos efeitos da norma, se em 2022 ou em 2023, diante dos princípios constitucionais das anterioridades nonagesimal e anual. Pela anterioridade nonagesimal, é vedado aos estados cobrar tributos antes de decorridos 90 dias da data de publicação da lei que os instituiu ou aumentou. Pela anterioridade anual, essa cobrança não pode ser realizada no mesmo exercício financeiro da publicação da lei que institui ou aumenta os tributos.
Em síntese, a competência para legislar sobre o ICMS é dos Estados da Federação. A Lei Estadual nº 8.315/15 está em vigor há anos e sua aplicação dependia apenas da edição da Lei Complementar Federal que não institui o imposto, mas apenas define as características gerais a serem observadas pela lei estadual.
Saliento que a Lei Complementar nº 190/2022 estabelece expressamente em seu artigo 3º que essa Lei entra em vigor na data da sua publicação (04/01/2022), observado quanto à produção de efeitos o disposto no artigo 150, inciso III, alínea c, da CF/88, que trata da anterioridade nonagesimal.
Em se tratando da anterioridade da LC nº 190/22, destaco que a questão foi recentemente apreciada no âmbito das ADIs nº 7066, 7070 e 7075, tendo o Ministro Alexandre de Moraes (relator) proferido decisão que indeferiu a medida cautelar pleiteada nas ADI 7066, 7070 e 7078, por meio das quais se questiona a aplicação do princípio da anterioridade anual e nonagesimal à Lei Complementar 190/2022, no que altera a Lei Complementar 87/1996 para tratar da cobrança do ICMS nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto.
Em seu voto, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que a LC 190/22 não institui ou majora tributo e, portanto, não precisa observar as anterioridades. Nesse sentido, as alterações promovidas pela LC 190/22, no que diz respeito à incidência do DIFAL nas operações com não contribuintes, permanecerão válidas e eficazes no exercício de 2022, ao menos até o julgamento final das mencionadas ADIs.
Diante de tal cenário, com a entrada em vigor a Lei Complementar nº 190/2022, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará foi ratificada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o mérito das ADI ́s 7066, 7070 e 7078 no dia 29.11.2023.
Consultando o site do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que as ADIs. 7066, 7070 tiveram seus acórdãos publicados no DJE divulgado em 03/05/2024, publicado em 06/05/2024, os quais foram opostos embargos de declaração que ainda estão pendentes de julgamento.
ADI 7066
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin, André Mendonça, Cármen Lúcia e os Ministros Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, que votaram em assentada anterior ao pedido de destaque. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.
ADI 7070
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator. Não votou o Ministro Cristiano Zanin, sucessor do Ministro Ricardo Lewandowski, que votara em assentada anterior ao pedido de destaque, julgando improcedente a ação. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 29.11.2023.
Quanto a AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 7078, constato que a mesma transitou em Julgado no dia 14.05.2024, momento em que o STF por maioria de votos julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator.
Nota-se que no julgamento finalizado no (29/11) no plenário físico do STF, venceu a posição do relator, ministro Alexandre de Moraes. O magistrado concluiu que a LC 190/22 não cria nem aumenta tributo e, portanto, por princípio, não precisa observar as anterioridades anual nem nonagesimal. Para o Ministro, o que houve foi a aplicação de uma “técnica fiscal de distribuição de receitas entre entes federativos sem repercussão econômica tributária aos contribuintes”.
No entanto, o Ministro Alexandre de Moraes fez um ajuste em seu voto em relação ao posicionamento estampado quando as ações estavam no plenário virtual e entendeu que é constitucional o artigo 3º da LC 190/22, que definiu expressamente a necessidade de observância da noventena para que a lei começasse a produzir efeitos. Ou seja, para o relator, o DIFAL de ICMS, em princípio, não estaria sujeito à noventena nem à anterioridade anual, mas é legítima a opção do legislador em definir a observância da noventena.
Desse modo, entendo que a cobrança do DIFAL pelo Estado do Pará passa a ser legal, tendo em vista a validade das Leis estaduais, anteriormente reconhecidas pelo STF.
No que concerne à anterioridade de exercício financeiro, entendo não ser o caso de sua aplicação no caso aqui debatido, posto não ter havido majoração ou criação de novos impostos, já que o DIFAL foi criado após a aprovação da EC 87/15 pela Lei Estadual Paraense, não sendo dessa maneira comprovada a presença de probabilidade do direito.
Noutra banda, não identifico de plano a comprovação da existência de dano irreparável ou de difícil reparação ao apelado que justifique o afastamento da presunção de legitimidade da atividade tributária estadual, razão pela qual deve ser reformada a sentença a quo no intuito de permitir a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS, devido ao Estado do Pará, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante a contar do exercício financeiro do ano de 2022.
Ante o exposto, conheço do RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, e no MÉRITO, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que seja reformada a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do precedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078, nos termos da fundamentação supra. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de reformar a sentença a quo para permitir que o Estado do Pará proceda com a cobrança do DIFAL de ICMS no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, na forma do procedente qualificado formado no julgamento conjunto das ADIs 7066, 7070 e 7078.

É válido elencar que, ao observar o fundamento apresentado pela empresa recorrente no tocante à possibilidade de sobrestar o feito até o julgamento em definitivo das ações em caso, este não merece prosperar, haja vista haver decisão deste Tribunal contrária à vontade da recorrente.

Sobre isso:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DE ICMS. COBRANÇA PELO ESTADO DO PARÁ EM 2022. PRECEDENTE DO STF. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NOVENTA. DESPROVIMENTO.
CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por Leroy Merlin Companhia Brasileira de Bricolagem contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, permitindo a cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará no exercício de 2022, observando apenas o princípio da noventena, conforme decidido nas ADIs 7066, 7070 e 7078.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é cabível o sobrestamento do feito até o trânsito em julgado das ADIs 7066, 7070 e 7078 ou do Tema nº 1.266 da Repercussão Geral, considerando que ainda não foram publicados os acórdãos desses julgamentos.
RAZÕES DE DECIDIR
A decisão monocrática fundamentou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078, que reconheceu a constitucionalidade da cobrança do DIFAL de ICMS observando a noventena.
A ausência de publicação dos acórdãos não impede a aplicação imediata do entendimento adotado pelo STF, uma vez que já houve deliberação sobre o mérito da questão e não há previsão legal que justifique o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado.
DISPOSITIVO E TESE
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
"Tese de julgamento: 1. A cobrança do DIFAL de ICMS pelo Estado do Pará em 2022 é legal, desde que observado o princípio da noventena, conforme entendimento do STF no julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078."
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "c"; Lei Complementar nº 190/2022, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 7066, ADI 7070, ADI 7078, Plenário, j. 29/11/2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0833223-45.2022.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2024 ).

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 20234990, nos termos do voto condutor.
É COMO VOTO.
Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 30/06/2025